Tribunal: TJES
Processo: 5000035-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000035-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO DE SOUZA

AGRAVADOS: EDIMAR DE SOUZA FERREIRA E GERSON BLUNCK DE MORAES NETO

RELATOR P/A O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. -
Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. -
Tratando-se de pessoa
s

físicas
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhes
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita,
especialmente quando o agravante comprovou mediante extratos e contratos bancários a sua hipossuficiência.

4. -
Recurso provido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,

POR MAIORIA,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO DE SOUZA
AGRAVADO: EDIMAR DE SOUZA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000035-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
AGRAVADO: EDIMAR DE SOUZA FERREIRA, GERSON BLUNCK DE MORAES NETO

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIETE GARCIA NETTO - ES23895-A, DORIAN JOSE DE SOUZA - ES5129-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIETE GARCIA NETTO - ES23895-A, DORIAN JOSE DE SOUZA - ES5129-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Evaldo Raimundo de Souza em face da r. decisão em que o MM. Juiz da 1ª Vara de Alegre que, nos autos do cumprimento de sentença
1
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Razões do recorrente aduzindo que (i) a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa; (ii) que recebe o valor de um salário-mínimo, o que comprova a situação financeira delicada na qual a vive, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária ao deferimento da assistência judiciária gratuita; (iii) que presente o requisito de lesão grave e/ou difícil reparação, uma vez que caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso não terá condições de ingressar com a ação; (iv) requer o efeito suspensivo para suspender a decisão e, no mérito, a reforma a decisão.

Ind
eferido
o pedido de efeito suspensivo no ID nº 1010310.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certificado no ID

nº
1139811.

É o
sucinto
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
09
de
abril
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0000151-78.2011.8.08.0000.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000035-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
AGRAVADO: EDIMAR DE SOUZA FERREIRA, GERSON BLUNCK DE MORAES NETO

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIETE GARCIA NETTO - ES23895-A, DORIAN JOSE DE SOUZA - ES5129-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIETE GARCIA NETTO - ES23895-A, DORIAN JOSE DE SOUZA - ES5129-A

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Analisando
os autos
eletrônicos
,
deve-se registrar
a matéria já foi apreciada anteriormente por esta Colenda Câmara

quando do julgamento da apelação cível (Processo nº 0000151-78.2011.8.08.0002)
, convergindo no entendimento de que o recorrente não seria merecedor da benesse,
pois deixou de esclarecer a existência de
preclusão lógica, a saber -
pedido de assistência judiciária gratuita no bojo do recurso e o recolhimento do preparo recursal
no momento de sua interposição.

Senão vejamos:

Apelação Cível nº 0000151-78.2011.8.08.0002 Apelante: Evaldo Raimundo de Souza Apelados: Edmar de Souza Ferreira e outros Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTILHA REALIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 504 CAPUT DO C.C. AUSÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA VERBAL. NÃO PROVADO. INEXSITÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
Diante do silêncio da parte em esclarecer o pedido incompatível de graciosidade de justiça, pela comprovação do preparo às fl. 427, tenho que o recorrente não faz jus ao benefício porque tem meios de arcar com as custas processuais sem interferir em seu sustento. Razão que deve o pedido ser indeferido
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 002110001514, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

Dessa forma, a reiteração do pedido
em outro recurso
não pode servir de azo para sua concessão sem que a parte demonstre que sofreu alteração da sua condição financeira capaz de
configurar o
deferimento do pedido.

E neste pormenor, não considero que a existência de cirurgia marcada a ser arcada pelo Estado do Espírito
S
anto seja suficiente para demonstrar a necessidade de deferimento do pedido, por dois pontos.

Primeiro porque o direito à saúde é um direito universal, garantido constitucionalmente, razão que o recorrente pode fazer uso do mesmo através do Sistema Único de Saúde (SUS)
como qualquer cidadão brasileiro
.

E o segundo ponto desdobra da conclusão de que
o recorrente ao necessitar
de cirurgia em seu olho
a ser arcado pelo Fazenda Pública
, não induz na demonstração de incapa
cidade

financeira, na medida que a hipossuficiência que cuida a lei processual é para arcar com as custas dos processos sem prejudicar o sustento da família, sobretudo quando sabemos que o valor de procedimentos hospitalares são elevados, e mesmo pessoas com boas condições financeiras têm dificuldade de arcar, razão que por muitas vezes
essas
se socorrem do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a reiteração de pedido de graciosidade de justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA SUCESSIVA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DEPÓSITO PRÉVIO NÃO REALIZADO DISTRIBUIÇÃO CANCELADA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Descabe a reanálise, por meio de agravo interno, das razões pelas quais a parte considera fazer jus à assistência judiciária gratuita, diante da exaustiva apreciação da matéria, em pelo menos três oportunidades anteriores, sem que fosse interposto recurso ( rectius : agravo interno) objetivando a reforma da decisão que indeferiu o beneplácito
. 2) Quanto ao argumento do agravante de que o valor do depósito é superior a R$30.000,00 (trinta mil reais), o que comprometeria a sua subsistência, não foi compreendido o cálculo por ele efetuado para alcançar essa importância, já que, sendo atribuído à causa o valor de R$66.694,58 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro e cinquenta e oito centavos), o depósito prévio corresponderia a R$3.334,79 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), ou seja, bem menos do que a vultosa quantia noticiada nas razões recursais. 3) No tocante à oferta do agravante de que seja admitido, em substituição ao depósito prévio, o imóvel penhorado na ação cuja rescisão do acórdão é pretendida, houve expresso pronunciamento, no sentido de indeferir o pedido, ao serem examinados os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação rescisória. 4) Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AR, 100180030536, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020) (grifei)

Ademais, quadra registrar que mesmo que fosse concedido o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, os efeitos dessa decisão é
ex nunc,
ou seja não atingiria as decisões anteriores,
somente a partir do requerimento formulado nesse momento para doravante,

neste sentido julgado desta Corte
:

[...]
3.
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita não pode gerar efeitos retroativos, devendo eximir a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data de seu requerimento. Aplicação de efeitos ex nunc, tendo início na data do requerimento do benefício pela parte
. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 09 de fevereiro de 2021. DES. RELATOR / PRESIDENTE
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 069199001012, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso

e

NEGO
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000035-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO DE SOUZA

AGRAVADOS: EDIMAR DE SOUZA FERREIRA E GERSON BLUNCK DE MORAES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Evaldo Raimundo de Souza
contra
decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da
1ª Vara de Alegre que, nos autos do cumprimento de sentença
n
º
0000151.78-2011.8.08.0002
que lhe move
ED
I
MAR DE SOUZA FERREIRA
e

GERSON BLUNCK DE MORAES NETO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
formulada na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que (1) a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa; (2) que recebe o valor de um salário-mínimo, o que comprova a situação financeira delicada na qual vive, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária ao deferimento da assistência judiciária gratuita; e (3) está presente o requisito de lesão grave e/ou difícil reparação, uma vez que caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso não terá condições de se defender.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Decisão indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (ID nº 1139811).

Na sessão de 27 de maio de 2021, o Eminente Relator negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
). D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

O agravante ajuizou ação de desfazimento de negócio jurídico contra os agravados tendo efetuado o recolhimento das custas prévias e na sentença a MM. Juíza de Direito julgou improcedente o pedido condenando-o ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa.

Irresignado o agravante interpôs recurso de apelação tendo efetuado o preparo recursal e o seu recurso foi desprovido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor dado à causa.

Eis a ementa do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTILHA REALIZADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 504 CAPUT DO C.C. AUSÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA VERBAL. NÃO PROVADO. INEXSITÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Diante do silêncio da parte em esclarecer o pedido incompatível de graciosidade de justiça, pela comprovação do preparo às fl. 427, tenho que o recorrente não faz jus ao benefício porque tem meios de arcar com as custas processuais sem interferir em seu sustento. Razão que deve o pedido ser indeferido. 2. A prova documental produzida é de fácil constatação para infirmar a tese de ferimento do direito de preferência para comprar a quota parte de coerdeira porque não se trata de condomínio, já que sua extinção foi operada pelo Registro de Escritura Pública. 3. Não há como aplicar ao presente caso o art. 504, caput do Código Civil porque o bem já havia sido dividido, conforme sentença de partilha às fl.173, não fazendo sentido garantir direito de compra pelo coerdeiro quando já não existia condomínio indivisível. 4. O autor não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I do CPC) para fazer prova do contrato preliminar, haja vista que a prova testemunhal produzida não conduz a certeza da ocorrência do contrato de promessa de compra e venda, se voltando apenas em imprecisões constantes nos depoimentos prestados, pois não há valores, forma de pagamento, momento da sua realização. 5. Não provado a ocorrência de ato ilícito (ferimento ao direito de preferência e descumprimento do contrato de promessa de compra e venda), bem como seu nexo de causalidade entre eles, deve ser afastada igualmente os pedidos referentes as indenizações por danos materiais e imateriais, já que ausentes os requisitos necessários para a responsabilidade civil. 6. Recurso conhecido mas não provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 002110001514, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

Transitado em julgado este acórdão, os agravados iniciaram cumprimento de sentença contra o agravante objetivando o recebimento dos honorários advocatícios fixados em 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa (R$ 50.000,00 em 26/01/2011 – data do ajuizamento da ação).

Deste modo, agravante está sendo executado no cumprimento de sentença e requereu o benefício da assistência judiciária quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi indeferido pela decisão recorrida.

O fundamento do indeferimento segundo a MM. Juíza de Direito foi porque quando da interposição do recurso de apelação interposto pelo recorrente contra a sentença que julgou improcedente a ação de desfazimento de negócio jurídico que moveu contra os agravados, o agravante efetuou o pagamento do preparo.

Sucede que já transcorreram 2 (dois) anos desde a data da interposição do recurso de apelação e o agravante demonstrou que atualmente recebe apenas 1 (um) salário-mínimo de renda de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS correspondente atualmente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme a Medida Provisória nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020 (Fl. 670).

Bem como,
complementa o seu salário com a prática da agricultura familiar, em uma pequena propriedade rural onde reside com sua esposa e filha, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família.

Destaque-se que o agravante pratica agricultura familiar em sua propriedade rural, que, registre-se, é fruto de herança, dela retirando leite de algumas vacas, cerca de 234 (duzentos e trinta e quatro) litros de leite por mês, o que totaliza R$ 413,01 (quatrocentos e treze reais e um centavo), verba que também é destinada à manutenção da propriedade e de seu lar, e precisa de administrar com rigor sua aposentadoria, de 01 (um) salário-mínimo é insuficiente para que consiga dar cabo das despesas com sua subsistência e de sua família (Fl. 844).

Deste modo, a renda mensal do agravante gira em torno de R$ 1.513,01 (mil, quinhentos e treze reais e um centavos).

O agravante comprovou ainda que realizou empréstimo com consignação em folha de pagamento, a ser pago em 71 parcelas de R$ 69,15 (sessenta e nove e quinze reais), com término em 30/04/2025 (Fl. 674).

Bem como, que contraiu empréstimo a ser pago em 48 parcelas de R$ 308,41 (trezentos e oito reis e quarenta e um centavos), com término em 27/02/2023. E ainda outro empréstimo a ser pago em 72 parcelas de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos), com término em 30/05/2025 (Fls. 675/676).

Estes descontos mensais totalizam R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais).

Considerando os seus rendimentos e os descontos mensais realizados resta-lhe R$ 1.116,01 (mil, cento e dezesseis reais e um centavo).

Além disso, o agravante comprovou que realizou cirurgia de retina no seu olho direito (Vitrectomia) para correção de descolamento de retina em 24/07/2019, necessitando de fazer repouso pós-cirúrgico, bem como revisões médicas (Fls. 849/854).

Ademais, comprovou que seu gasto com energia elétrica (fl. 31) em 09/12/2020 foi de R$ 211,19 (duzentos e onze reais e dezenove centavos).

No mais, que mantém conta bancária nº 0002939-4, na agência nº 1489 do Banco Bradesco que, em 17/12/2020, apresentava um saldo bancário de apenas R$ 1,00 (um real), conforme comprovam seus extratos bancários (Fls. 846/849).

Também comprovou que em 24/11/2020 tinha saldo bancário de R$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) em sua conta nº 21.781-6, agência 0281-X, do Banco do Brasil (Fl. 843).

Considerando, ainda, que o agravante percebe 1 (um) salário-mínimo de proventos de aposentadoria e que possui mulher e filha menor, suas dependentes, eis não têm trabalho remunerado, assiste-lhe o direito à assistência judiciária gratuita, conforme a Lei nº 1.060/50, art. 5º, LXXIV da CF/88, e artigos 98 e seguintes do CPC.

Salient
e-se
que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

E o simples fato do agravante realizar a cirurgia médica no Sistema Único de Saúde – SUS não autoriza concluir que todos os medicamentos necessários para a sua recuperação foram e estejam sendo custeados pelo SUS, considerando que não existe esta comprovação nos autos, e ainda o fato de que não é incomum faltar medicamentos na rede pública de saúde.

Além disso, o fato de realizar a cirurgia no seu olho direito pelo Sistema Único de Saúde – SUS indica que a sua situação financeira não lhe permite sequer pagar um plano de saúde.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveir
a

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio C. de Oliveira, designado Relator para a Elaboração do acórdão.